Tribunal: TJDFT
Processo: 0740337-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740337-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF em desfavor de DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, tendo por objeto a sentença proferida na ação coletiva n.o 2013.01.1.007560-4 pelo Juízo u ação coletiva contra os requeridos pelo rito ordinário, a qual foi distribuída sob o n.o 2013.01.1.007560-4. Narra que a ação coletiva foi proposta em face dos ora réus objetivando o pagamento da gratificação de titulação que fora instituída pela Lei no. 4.426/2009 e regulamentada pelo Decreto n. 31.452/2010 a todos os aposentados e pensionistas, com efeitos financeiros retroativos a março de 2010, independentemente da data da jubilação. Destaca que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, determinando-se que os valores apurados fossem atualizados, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, com a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Informa que, após reformada, a sentença foi restabelecida pelo Supremo Tribunal Federal ante o provimento do ARE 1.175.157 interposto pelo SINDIRETA/DF, com trânsito em julgado em 1o/7/2020. Aponta que o suporte normativo da decisão de primeira instância, utilizado para estabelecer os parâmetros de correção monetária (art. 1oF, da Lei no 9.494/1997, alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009), foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e da ADI 5348, cujos acórdãos transitaram em julgado em 3/3/2020, isto é, em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença resolutiva do mérito. Sustenta que, em razão da inconstitucionalidade declarada, o julgamento rescindendo viola manifestamente norma jurídica, razão porque entende cabível a presente ação rescisória, com amparo no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil. Defende a inaplicabilidade da Súmula 343, do STF, pois não há falar na sua incidência quando a violação alegada é de natureza constitucional, como na espécie, não podendo prevalecer a coisa julgada inconstitucional, face a necessidade de se preservar a força normativa da Constituição e o princípio da sua máxima efetividade (STF – RE 89.108 – Rel. Min. Cunha Peixoto – DJ de 19/12/198; AgRRE 328.812 – Rel. Min. Gilmar Mendes – DJ de 11/4/2003). Argumenta que, no caso, estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de evidência fundada em precedente jurisprudencial vinculante, quais sejam: prova documental e existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em precedente jurisprudencial obrigatório (súmula vinculante). Aduz que a cadeia de decisões proferidas na ação coletiva objeto do processo n.o 2013.01.1.007560-4 (NUP 0000410- 81.2013.8.07.0018) demonstram que a coisa julgada lá estabelecida está em desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que impossibilita os substituídos processuais a receberem os valores atrasados devidamente corrigidos pelo índice que verdadeiramente reflete a variação da economia, vez que o título executivo determinou a aplicação da inconstitucional Taxa Referencial – TR. Assevera que já existe tese firmada no Excelso Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário afetado pela repercussão geral e em ação direta de inconstitucionalidade, a respeito da impossibilidade jurídica da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança (TR), para substituir tal parâmetro pelo IPCAE – índice fixado no julgamento do RE n. 870.947/SE (Tema 810), não havendo dúvidas acerca da plena possibilidade de concessão de tutela de evidência, a qual prescinde da demonstração do periculum in mora, conforme preceitua o art. 311, caput, do CPC. Ressalta que, ainda que não se exija, a demora no julgamento da presente rescisória causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os valores devidos aos substituídos processuais serão pagos em quantias muito inferiores aos valores pertinentes, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Ao final, requer a concessão dos efeitos da antecipação da tutela de evidência, com fulcro no art. 311, II, do CPC, para determinar imediatamente a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nos cumprimentos de sentença oriundos da ação pelo rito ordinário – processo no 2013.01.1.007560-4 (NUP 0000410- 81.2013.8.07.0018), em substituição a inconstitucional Taxa Referencial – TR. No mérito, pugna pela rescisão da sentença sendo proferido novo julgamento, utilizando-se como parâmetro a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de ADI e de repercussão geral, que declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, visto que deve ser mantida a aplicação do IPCAE – índice fixado no julgamento do RE n. 870.947/SE (Tema 810), condenando-se o requerido ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência e a restituir os honorários que porventura tenham sido satisfeitos pelo requerente, tudo devidamente acrescido de juros e de correção monetária. Por despacho, o autor foi para adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido, recolher as custas iniciais e depositar a importância de 5% sobre o valor da causa (ID 31578958). Apresentada a emenda à inicial (ID 31932888), o autor justifica o valor da causa em R$ 1.000,00, idêntico ao da ação coletiva de origem, no fato de ser uma demanda genérica, proposta pela entidade sindical da categoria, na qualidade de substituto processual extraordinário, para salvaguardar o direito abstrato de todos os aposentados e pensionistas filiados, não sendo possível se realizar um estudo técnico preliminar dos possíveis beneficiários e do quantum debeatur que estes fazem jus. Depósito judicial efetuado (ID 31932889) e custas iniciais recolhidas (ID 31932892). A relatora eventual Desembargadora Maria Ivatônia promoveu a intimação do autor (ID 31981693) para se manifestar quanto a eventual incompetência absoluta deste Tribunal, por considerar que o autor não busca rescindir a r. sentença de primeiro grau, mas sim a decisão monocrática prolatada no ARE 1175157 que deu provimento ao recurso extraordinário interposto, restabelecendo-se a sentença de piso reformada nesta instância revisora. Na sequência, o autor interpõe agravo interno (ID 32224501) contra o despacho desta relatoria que determinou a emenda à inicial para adequação do valor da causa e recolhimento das custas e do depósito judicial. Em breve síntese, defende o cabimento do agravo interno contra despacho cujo conteúdo se determine a emenda à inicial, conceitua ação coletiva, tece considerações sobre a legitimidade do sindicato para sua propositura, bem como da ação rescisória, e requer sejam concedidos os benefícios processuais estabelecidos no art. 213 da Lei 7.347/85 c/c art. 874 do CDC ao caso em exame. A seguir, o sindicato autor peticiona (ID 32275093) e alega que a questão constitucional de fundo posta em discussão perante o STF com o ARE 1.175.157 circunvolveu-se, tão somente, quanto à disparidade de tratamento entre servidores ativos e inativos do Distrito Federal, no tocante à percepção da Gratificação de Titulação instituída pela Lei Distrital no. 4.426/2009, sem que se vislumbre no julgado qualquer juízo meritório em relação à correção monetária, objeto do pedido rescisório, o que atrai a inteligência do Súmula 515-STF. A Procuradoria de Justiça foi intimada pela Relatora Eventual (ID 32329540) para se pronunciar quanto a eventual incompetência absoluta deste Tribunal para o processo e julgamento da presente ação rescisória. O órgão ministerial oficia pelo reconhecimento da competência desse TJDFT para processamento e julgamento da ação rescisória em análise. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, destaca-se que resta prejudicado, não devendo ser conhecido, o agravo interno interposto no ID 32224501, considerando-se a preclusão. O citado recurso tem por objeto o despacho de ID 31578958 que determinou emenda à inicial, o que foi devidamente cumprindo no ID 31932888. Ao cumprir a ordem judicial, antes de impugná-la pela via recursal oportuna, pratica a parte ato incompatível com o direito de recorrer, operando-se a preclusão lógica. Ante o exposto, não conheço do agravo interno com fulcro no artigo 932, III do Código de Processo Civil. A respeito da possível incompetência deste TJDFT para julgamento da ação rescisória, apontada pela Desembargadora eventual (ID 31981693), acolhe-se pronunciamento da Procuradoria de Justiça (ID 32947808) no sentido que o feito deverá prosseguir sob a presente jurisdição. Com efeito, o pedido desta ação rescisória limita-se a parte da sentença (ID 31557114 - Pág. 27), proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no processo no 2013.01.1.007560-4, referente ao índice de correção monetária nos cumprimentos de sentença oriundos da ação coletiva. Não obstante o provimento da apelação, reformando a sentença, nos termos do acórdão da 4a Turma Cível desta Corte (ID 31557114 - Pág. 28), a sentença foi restabelecida na integralidade pela decisão ARE 1.175.157 AGR/DF do Ministro Celso de Melo (ID 31557114 - Pág. 90), que debateu estritamente a matéria atinente à violação do acórdão aos preceitos inscritos no art. 5o, “caput”, I, da Constituição da República e no art. 7o da Emenda Constitucional no 41/2003. Nota-se inexistir pronunciamento da Corte Suprema acerca dos índices de correção monetária estipulados naquele julgamento primevo. O caso atrai, portanto, o teor do enunciado da Súmula na 515, do STF, no sentido de que “a competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”. Logo, não há que se falar em incompetência deste TJDFT para processamento e julgamento desta Ação Rescisória. Conforme determina o artigo 966, V, do Código de Processo Civil, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica. No caso, aponta o autor que a sentença transitada em julgado em 01/07/2020 (Id 31557114 - Pág. 104), teria fixado os parâmetros para correção monetária com fundamento no artigo 1oF, da Lei no 9.494/1997, alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e da ADI 5348. A propósito, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)” (RE 730.462, Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno). Nesse sentido, mostra-se admissível a ação rescisória. Uma vez saneadas as questões preliminares conheço da ação rescisória e passo à apreciação do pedido liminar. Pretende o autor a concessão dos efeitos da antecipação da tutela de evidência para determinar imediatamente a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nos cumprimentos de sentença oriundos da ação pelo rito ordinário – processo no 2013.01.1.007560-4 (NUP 0000410- 81.2013.8.07.0018), em substituição a inconstitucional Taxa Referencial – TR determinada na sentença. Prevê o artigo 311, II do Código de Processo Civil que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos. A hipótese se evidencia nesta ação. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. Nesse quadro, mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR). Ante o exposto, recebo a emenda à inicial, julgo prejudicado o agravo interno e defiro a tutela de evidência para determinar a imediata aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nos cumprimentos de sentença oriundos da ação pelo rito ordinário – processo no 2013.01.1.007560-4 (NUP 0000410- 81.2013.8.07.0018), em substituição a inconstitucional Taxa Referencial – TR determinada no julgado. Cite-se para resposta no prazo de 15 dias, conforme artigo 970 do CPC. Após, intime-se a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora